Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
A petição Id. 26831712, informando a realização de um suposto acordo entre as partes, foi impetrada tão somente pela parte apelante. Desta forma, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o referido petitório no prazo de 15 dias. Após voltem conclusos para decidir.